Tribunal: STF
Processo: HC 198722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RHC. TRÁFICO. PRISÃO. COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Consoante prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, ou, ainda, segundo a jurisprudência, para corrigir erro material.
    2. No caso, a defesa alegou que o decreto prisional teria sido proferido por autoridade incompetente, porquanto teriam conexão com outros fatos investigados em outra ação penal em trâmite em juízo diferente. Porém, ao receber a denúncia, em uma análise criteriosa e aprofundada das alegações da defesa, com base no caderno processual, o Magistrado se declarou competente, asseverando que os fatos e as circunstâncias de tempo e lugar são diversos e que as imputações são diferentes, sem relação de continência ou conexão capaz de afastar a sua competência para processar e julgar a causa, razão pela qual o recurso não foi conhecido pelo Tribunal estadual. Assim, para desconstituir sua conclusão seria necessária uma análise do conteúdo probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03. Em 30.06.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada a com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 139.614, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência do Juízo de origem para decretar a prisão preventiva do acionante. Para tanto, afirma que “o paciente é processado criminalmente não só pela suposta prática dos delitos descritos na denúncia que ensejaram a sua prisão, ora atacada por este remédio constitucional”. Destaca que o paciente também responde aos seguintes processos criminais:
    “1. Processo 0028789-14.2019.8.19.0042 em curso na Segunda Vara Criminal da comarca de Petrópolis: os fatos apurados datam de 31.10.2019, oferecimento da denúncia em 18.11.2019 e decisão para notificação do paciente em 19.11.2019 (tipo penal: tráfico de drogas; verbo: trazer para fins de venda);
    2. Processo 0031246-19.2019.8.19.0042 em curso na Segunda Vara Criminal da Comarca de Petrópolis: os fatos apurados datam de 15.11.2019, oferecimento da denúncia em 11.12.2019 e decisão para notificação do paciente em 09.03.2020 (tipo penal: tráfico de drogas; verbo: trazer consigo para venda, e associação para o tráfico);
    3. Processo 0008032-62.2020.8.19.0042 em curso na Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis: os fatos apurados datam de 29.11.2019, oferecimento da denúncia em 29.05.2020 e decisão para notificação e que decretou a preventiva em 26.06.2020 (tipo penal: tráfico e porte ilegal de arma de fogo).”
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “os supostos crimes que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente são, como já alinhado, tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, ocorridos no dia 29.11.2019”. Ocorre que “o primeiro fato imputado ao paciente nos autos das ações penais descritas, supostamente teria ocorrido em 31.10.2019 (tráfico de drogas: verbo trazer), sendo certo que os demais delitos, tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, teriam sido supostamente praticados (segundo a denúncia) em um intervalo aproximado de 15 dias”. Além disso, no “oferecimento da primeira denúncia (18.11.2019) pelo suposto delito praticado no dia 31.10.2019 (tráfico de drogas), a autoridade competente (segunda vara criminal) determinou, no dia 19.11.2019 a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar (processo 0028789- 14.2019.8.19.0042)”.
    6. Nesse contexto, a parte impetrante conclui que há “clara continuidade delitiva em relação aos supostos crimes de tráfico de drogas, o que atrai, obrigatoriamente, a competência, por prevenção da autoridade judiciária da segunda vara criminal da comarca de Petrópolis, já que Ela foi quem praticou o primeiro ato processual indicado acima”. Por fim, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por outra medida cautelar. No mérito, pleiteia “[a] concessão da ordem para declarar a incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis que deverá declinar de sua competência para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a defesa alegou que o decreto prisional teria sido proferido por autoridade incompetente, porquanto teriam conexão com outros fatos investigados em outra ação penal em trâmite em juízo diferente. Porém, ao receber a denúncia, em uma análise criteriosa e aprofundada das alegações da defesa, com base no caderno processual, o Magistrado se declarou competente, asseverando que os fatos e as circunstâncias de tempo e lugar são diversos e que as imputações são diferentes, sem relação de continência ou conexão capaz de afastar a sua competência para processar e julgar a causa, razão pela qual o recurso não foi conhecido pelo Tribunal estadual. Assim, para desconstituir sua conclusão seria necessária uma análise do conteúdo probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus”.
    12. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o acusado ostenta outras anotações criminais em seu Relatório de Vida Pregressa e Boletim Individual acostado às fls. 69/70, o que revela a personalidade voltada para a prática de crimes, sendo certo que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, estando FORAGIDO”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    Há prova da materialidade constante dos autos de apreensão de fls. 09, 18, 22, 24, 26 e 54, bem como indícios suficientes de autoria do delito, depreendidos dos depoimentos colhidos em sede policial. 
    No conjunto da prova colhida em sede inquisitorial, tenho elementos que me dão a segurança para reconhecer o chamado fumus comissi delicti. Consta do inquérito policial no dia 28/11/2019, por volta das 23h 50 min, a guarnição policial recebeu informações de que o indivíduo de vulgo (...), identificado como (...), este já conhecido como sendo um dos gerentes do tráfico de drogas da comunidade do Neylor, estaria armado e efetuando a venda de entorpecentes juntamente com outros elementos não identificados na comunidade próximo ao bar da (...). Que a guarnição procedeu ao local onde estavam os indivíduos, os quais, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Que após buscas pelo local de onde os indivíduos fugiram, a equipe logrou em encontrar, debaixo de uma laje, uma pistola calibre 40 marca CZ modelo 75P-07 com a numeração B28406, municiada com duas munições CBC.40 e uma carga de cocaína com as descrições (Neymar 50 C.V trem bala da serra) totalizando 11 capsulas de cocaína. 
    No que tange ao perigo da liberdade, extraio juízo de valor de que a ordem pública está ameaçada. Em liberdade, o acusado poderia continuar a delinquir, o que se diz a partir do contexto da apreensão, e não por mera conjectura. Assim, as circunstâncias da apreensão demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e também para a conveniência da instrução criminal. 
    Acresça-se a isto o fato de que o acusado ostenta outras anotações criminais em seu Relatório de Vida Pregressa e Boletim Individual acostado às fls. 69/70, o que revela a personalidade voltada para a prática de crimes, sendo certo que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, estando FORAGIDO. O crime de tráfico de drogas é mal que assola a sociedade, afetando diretamente a ordem e a saúde pública, sendo certo que no entorno deste circulam outros, verdadeiros satélites. Ora servem para fomentar, ora servem para dissimular as rendas ilícitas derivadas da atividade perniciosa. 
    Nesse sentido, não há como deixar de se constatar a grave repercussão que o tipo penal em exame impõe à sociedade, afastando a tranquilidade e a paz pública que são escopos do Estado. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator